Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos moldes do art. 98 do CPC e da diretriz perfilhada no verbete sumular n. 481 do e. STJ, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Todavia, o recolhimento de preparo pela pessoa jurídica, ora apelante, constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica.
2. O art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência e, de acordo com o seu art. 12, V, “c”, o prazo máximo de carência para esse tipo de atendimento é de 24 (vinte e quatro) horas.
3. Na espécie, a negativa de custeio da internação e tratamento da segurada com suspeita de celulite facial mostrou-se ilegítima. Isso porque restou demonstrado que a beneficiária cumpriu o prazo de 24 (vinte e quatro) horas e o relatório médico constatou a necessidade da imediata internação e tratamento devido à “localização do processo infeccioso, rápida evolução e risco de complicações associadas ao quadro (meningite, trombose de seio cavernoso e etc)”.
4. A limitação do período de internação é vedada pelo art. 12, II, da Lei 9.565/98, de maneira que previsão contratual nesse sentido deve ser afastada, por ser manifestamente contrária à legislação que rege os planos de saúde privados.
5. Se a negativa de custeio da internação e de tratamento teve o condão de expor a risco de lesão a integridade física e a saúde da paciente, mediante o retardamento do fornecimento de tratamento médico emergencial, revela-se cabível a condenação da operadora de plano de saúde, ora apelante, à reparação civil por danos morais. No que tange ao quantum fixado a título de indenização, observado o critério bifásico e a ponderação das circunstâncias in concreto, o valor fixado pelo Juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal, não se afigurando excessivo ou desarrazoado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.